Tribunal: TJSP
Processo: 0043360-87.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e anulatória de débito fiscal c.c. pedido de obrigação de fazer proposta contra a FESP, DETRAN/SP e pessoas físicas. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Litisconsórcio passivo que não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes. Competência da Juíza suscitante

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e anulatória de débito fiscal c.c. pedido de obrigação de fazer proposta contra a FESP, DETRAN/SP e pessoas físicas. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Litisconsórcio passivo que não afasta a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes. Competência da Juíza suscitante da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi Mirim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0043360-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim,
em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI
MIRIM, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA 4o VARA DE
MOGI MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitante da Vara do Juizado Especial Cível de Mogi
Mirim. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043360-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37688
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0043360-87.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI-MIRIM (VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E
CRIMINAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI MIRIM
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 4o VARA DE MOGI
MIRIM
INTERESSADOS: ELIZABETE DA SILVA SOUZA, CAROLINE
GONÇALVES DA SILVA, DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO, ANDERSON LUIZ DO PRADO,
FRANCISCO VIEIRA DA COSTA E ESTADO DE SÃO PAULO
JD 1o GRAU: FERNANDA CHRISTINA CALAZANS LOBO E CAMPOS
VOTO No 37.688
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica
e anulatória de débito fiscal c.c. pedido de
obrigação de fazer proposta contra a FESP,
DETRAN/SP e pessoas físicas. Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos. Litisconsórcio
passivo que não afasta a competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes.
Competência da Juíza suscitante da Vara do
Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi Mirim.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO DA
VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL em face da MMa JUÍZA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043360-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37688
3
DIREITO DA 4a VARA, ambas da COMARCA DE MOGI MIRIM,
nos autos da ação declaratória de inexistência de
relação jurídica e anulatória de débito fiscal c.c.
pedido
de
obrigação
de
fazer
no
1004094-88.
2019.8.26.0363 proposta por Elizabete da Silva Souza e
Caroline Gonçalves da Silva contra Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, Detran – Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo, Anderson Luiz do Prado e
Francisco Vieira da Costa.
Argumentou
a
suscitante
que
o
litisconsórcio facultativo entre pessoas jurídicas de
direito público e particular afasta a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o
art. 5o, inciso II, da Lei no 12.153/09 não dispõe
sobre a possibilidade de particulares figurarem no
polo passivo das demandas que sigam o rito da Lei no
12.153/09.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambas as Juízas se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Elizabete
da
Silva
Souza
e
Caroline
Gonçalves da Silva propuseram ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e anulatória de
débito fiscal c.c. pedido de obrigação de fazer contra
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, Detran/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043360-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37688
4
Anderson Luiz do Prado e Francisco Vieira da Costa,
objetivando
a
declaração
de
inexistência
de
propriedade do veículo GM/Corsa Sedan, ano/modelo
2003/2004, placas DDQ 4064, bem como a inexigibilidade
dos débitos tributários, infrações de trânsito e
atribuições de pontos posteriores à alienação do
automóvel, ocorrida em fevereiro de 2017, além da
condenação dos réus Anderson Luiz do Prado e Francisco
Vieira da Costa a providenciarem a transferência de
titularidade do veículo para seus nomes junto ao
DETRAN. Atribuíram à causa o valor de R$ 13.400,00
(treze mil e quatrocentos reais).
E estando o valor da causa dentro do
limite de sessenta salários mínimos, a presença de
pessoa jurídica de direito público no polo passivo
atrai a competência absoluta para o Juizado Especial
da Fazenda Pública.
Com efeito, embora não haja previsão para
pessoa física no rol dos legitimados passivos do
inciso II, do artigo 5o, da Lei no 12.153/2009, tal
fato não afasta, por si só, a competência do Juizado
Especial.
Nesse
sentido,
o
Fórum
dos
Juizados
Especiais do Estado de São Paulo aprovou, em seu IV
encontro, o seguinte enunciado: “A existência de
pessoa física ou jurídica de direito privado em
litisconsórcio passivo com a pessoa jurídica de
direito público não afasta a competência prevista na
Lei n. 12.153/09”.
Idêntico é o entendimento desta Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043360-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37688
5
Especial sobre o tema:
“Conflito
Negativo
de
Competência

Incidente instaurado pela parte
Possibilidade -
Inteligência do art. 951 do CPC - Ação declaratória de
negativa de propriedade com bloqueio de veículo c.c.
inexigibilidade e anulatória de débitos - Pretensão
deduzida contra o DETRAN e pessoa física - Alegação de
que ambos os Juízos recusam a competência para o
julgamento da ação - Extinção das demandas, sem
resolução do mérito - Ação com valor da causa inferior
a 60 salários mínimo - Litisconsórcio passivo que não
afasta a competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública - Conflito acolhido, anulando-se a
última sentença que extinguiu o feito para retomada da
marcha processual até final julgamento Precedentes -
Competente MM. Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da
Fazenda Pública da Capital, com determinação”1
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
ajuizada em face de pessoas jurídicas de direito
público e de direito privado. Litisconsórcio passivo
que não afasta a competência absoluta do Juizado
Especial Fazendário. Valor da causa inferior a 60
salários mínimos. Inteligência da lei no 12.153/2009 e
Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da
Magistratura. Conflito julgado procedente. Competência
do MM. Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência
no
2246249-93.2020.8.26.0000.
Relator:
Desembargador
Magalhães Coelho. Data de Julgamento: 09 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0043360-87.2020.8.26.0000 - Voto no 37688
6
Pública da Comarca de São Paulo, ora suscitado”2
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da MMa.
Juíza de Direito suscitante da Vara do Juizado
Especial Cível de Mogi Mirim.
Comunique-se e cumpra-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Competência no 0052241-24.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador Issa
Ahmed. Data de Julgamento: 06 de maio de 2019.